Tribunal: STF
Processo: Rcl 66248
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Oscar Soria Pinto, contra decisão de minha lavra que julgou procedente a reclamação para cassar decisão que reconheceu haver vínculo empregatício entre as partes. (eDOC 45 - ID: 2f538401)



    O embargante alega, em suma, que “o reclamante induziu o MM. Juízo em erro ao afirmar que pende recurso ordinário no processo em que foi reconhecido o vínculo de emprego. Não há nenhum recurso pendente no processo 1000783 77 2014 5 02 0462. A sentença que reconheceu o vínculo de emprego transitou em julgado em setembro do ano de 2015. O processo entrou em execução tendo cálculos homologados em fevereiro de 2017. Antes, portanto, da reforma trabalhista, antes da ADPF 324. OPEROU-SE A COISA JULGADA.” (eDOC 53 - ID: 38932be7)



    Aduz, ainda, nulidade fundada na ausência de citação do beneficiário, ora embargante.



    Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento da omissão apontada, de forma que “seja declarada A NULIDADE da decisão monocrática que cassou sentença transitada em julgado ferindo a coisa julgada, extinguindo a presente reclamação”. (eDOC 53 - ID: 38932be7)



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões. (eDOC 66 - ID: 916f52ae)



    Decido.



    Inicialmente, tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    Ademais, destaco que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 



    No presente caso, numa análise mais acurada da situação fática, verifico a ocorrência de erro material.



    Dessa forma, reconsidero a decisão constante do eDOC 45 (ID: 2f538401), julgo prejudicados os embargos aclaratórios e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Neolabor Laboratório Médico Ltda. contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000783-77.2014.5.02.0462. 



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços laboratoriais na forma autônoma, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG). 



    Alega, nesse sentido, que:



    “Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho afastou a validade de contrato de natureza civil executado pelas reclamantes e pelo beneficiário das decisões reclamadas, por meio da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório tendentes à presunção da configuração do vínculo de emprego. 



    O beneficiário das decisões reclamadas alegou, no feito-matriz, que teria sido ‘compelido’ a ‘assinar um suposto contrato de prestação de serviço após a data da admissão, como condição sine qua nom para continuidade do pacto laboral’, bem como ‘Recibos de Pagamento de Autônomo–RPA’, DARFS vínculo societário de pessoas jurídicas e comprovantes de cooperados. 



    Viu-se, com efeito, ter o Juízo de Primeiro Grau afirmado, ao pronunciar sentença, o entendimento data vênia equivocado de, que, ‘admitindo a prestação de serviços e Tendo em vista a matéria em discussão, inverto o ônus da prova.’



    A controvérsia foi equacionada por maioria em segundo grau, tendo prevalecido a compreensão de que as ora reclamantes, tomadoras de prestação de serviços em sociedade ‘Além disso, indagada se havia subordinação entre o autor e o sócio, a reclamada mostrou-se claudicante e empregou evasivas, o que configura confissão ficta. E ‘Incabível acompensação de valores. Ademais, ainda que adimplemento tivesse havido, ele seria de natureza distinta daquelas verbas trabalhistas que somente estão sendo ora reconhecidas, com a declaração judicial de vínculo empregatício.’ 



    Notadamente à luz da ratio decidendi incorporada aos precedentes indicados como parâmetros de controle, tais fundamentos não autorizam a transmudação da natureza de relação jurídica executada sob a guarida do princípio da livre iniciativa e de diversificadas normas previstas no ordenamento jurídico.” (eDOC 1, pp. 41-42)



     Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Pois bem.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Ora, em que pese a argumentação da reclamante no sentido de atualmente questionar no Tribunal de origem a validade do reconhecimento da relação trabalhista pela justiça especializada, constata-se que a presente reclamação constitucional objetiva, em verdade, desconstituir a sentença condenatória que julgou procedente a reclamação trabalhista.



    Entretanto, através de informação extraída no site do TRT da 2ª Região (Processo 1000783-77.2014.5.02.0462), afere-se que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes transitou em julgado na data de 15.9.2015, estando o feito atualmente em fase de execução do julgado. 



    De outra banda, a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 5.3.2024, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 43 - ID: ffe69520), ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Com efeito, inviável a presente ação reclamatória, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado,. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se, com urgência, o teor dessa decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente